Tribunal: TJPA
Processo: 0839599-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839599-13.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ASSUNCAO GONCALVES MARTINS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo em razão da identidade temática com a controvérsia submetida ao IRDR nº 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), ainda pendente de admissibilidade. O agravante sustenta que, nos termos do art. 982, I, do CPC, não haveria fundamento legal para a suspensão dos processos antes do juízo positivo de admissibilidade do incidente, requerendo a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do feito. O IGEPREV não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica idêntica à debatida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sobrestamento do processo pode ser determinado com fundamento no poder geral de cautela do juízo, previsto no art. 313, V, "a", do CPC, ainda que o IRDR se encontre pendente de admissibilidade.

4.

A suspensão visa preservar a coerência e uniformidade das decisões judiciais, evitando o risco de decisões contraditórias antes da definição de tese jurídica vinculante no IRDR.

5.

A medida cautelar de suspensão tem por objetivo assegurar segurança jurídica, isonomia e economia processual, compatibilizando-se com as finalidades do instituto do IRDR, mesmo na fase pré-admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo pode determinar o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares que justifiquem a medida.

2.

A suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839599-13.2023.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA ASSUNÇÃO GONÇALVES MARTINS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 24238916)

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO (OAB/PA 9.456)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão desta relatoria que determinou o sobrestamento deste processo em razão de identidade entre a temática de fundo com a controvérsia deduzida no IRDR 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), pendente de admissibilidade.

O agravante, em síntese, alegou não haver no aludido IRDR determinação para sobrestamento dos processos em curso o que contraria o disposto no art. 982, I do CPC.

Finalizou rogando pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada determinando o prosseguimento do feito.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada foi a seguinte:

“A tese central do recurso de apelação diz respeito à prescrição do fundo de direito e o direito à progressão funcional de servidor ou servidora do Magistério Estadual.

Sobre essa matéria, está pendente de admissibilidade o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR de relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque (processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000) cujas controvérsias suscitadas são: 1. Incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas cinco anos após o ato de enquadramento ou da revogação da Lei 5.351/86; 2. Impossibilidade de concessão de progressão funcional ao servidor não efetivo; e 3. Impossibilidade de cumulação/combinação das vantagens das Leis 5.351/86 e 7.442/10 quanto ao mesmo instituto da progressão.

ANTE O EXPOSTO, constatada a identidade da controvérsia deduzida naquele IRDR com o presente feito, para evitar prejuízo às partes em razão de eventual prolação de decisão em desconformidade com a tese que será firmada, determino o sobrestamento deste processo.”

Como se pode verificar, a decisão agravada não se olvidou de que o IRDR 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000) ainda está com sua admissibilidade pendente.

Cabe, entretanto, assinalar que o sobrestamento foi determinado exatamente com a finalidade de acautelar ambas as partes quanto à prolação de decisão eventualmente dissonante das teses que serão oportunamente fixadas no referido precedente qualificado.

No caso presente o questionado sobrestamento está assentado no poder geral de cautela conferido pelo art. 313, V, alínea “a” (primeira parte) do CPC.

Com efeito, a suspensão do processo é medida adstrita ao juízo do próprio julgador da causa, que poderá decretá-la se entender que estão presentes elementos suficientes para tanto.

Embora indesejado pela agravante, o sobrestamento em questão busca assegurar a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados, essa é inclusive uma das finalidades precípuas do IRDR.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025